Tribunal: TJMT
Processo: 1005261-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005261-43.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (AUTOR), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 31, INCISO XV DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DA EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 2.364/2022 – COMPETÊNCIA PARA DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SUAS ALTERAÇÕES – COABITAÇÃO NORMATIVA ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E O LEGISLATIVO – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.151.237/SP – TEMA 1070 – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

O Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições” (Recurso Extraordinário nº 1.151.237/SP – Relator(a): Alexandre de Moraes – Repercussão Geral – Tema 1070 – julgado em 03/10/2019 – PUBLIC 12-11-2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Plenário:

Versa a espécie sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade, pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda/MT – Alcino Pereira Barcelos –, em face da Câmara Municipal desse município, em razão do art. 31, inciso XV da Lei Orgânica Municipal e da edição da Lei Municipal n. 2.364/2022 que: “dá denominação à rua 01, localizada na chácara 168, e dá outras providências”, por flagrante violação aos artigos 190,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sustenta o Autor que a legislação municipal, citados no tópico anterior, contrariam frontalmente Constituição do Estado de Mato Grosso, à qual está subordinada a produção normativa municipal ante a previsão dos arts. 1º, 18, 29 e 31 da Constituição Federal de 1988.

Afirma que a Lei Municipal n. 2364/2022 é formalmente inconstitucional, porque é de autoria do Legislativo Municipal, pois, no seu entender, “a concessão de denominação a determinado bem municipal é ato concreto de administração, parte integrante do serviço público de sinalização urbana, cujo único responsável é o Prefeito”.

Salienta que a Câmara Municipal não pode, invadir a esfera da gestão administrativa do Poder Executivo já que a denominação de logradouros e de próprios públicos se trata de matéria de interesse local (CF, art. 30, I), dispondo, assim, os Municípios de ampla competência para regulamentá-la.

Com essas razões, requer a procedência do pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.364 de 2022 e do art. 31, XV da lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda.

Sem postulação quanto à concessão de medida liminar, as partes foram instados a se manifestarem, tendo a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda/MT, bem como o Procurador-Geral do referido Município, deixados transcorrerem em aberto o prazo de manifestação, conforme atesta a certidão de ID nº 168466174.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela improcedência do pedido (id. 169243664).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Como consignei no relatório, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem como objeto o art. 35, XV da Lei Orgânica Municipal e da edição da Lei Municipal n. 2.364/2022 que: “dá denominação à rua 01, localizada na chácara 168, e dá outras providências”, por flagrante violação aos artigos 190,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, constituindo de vício formal.

Denota-se dos autos que
Prefeito do Município de Pontes e Lacerda/MT – Alcino Pereira Barcelos, ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, sustentando que a norma municipal questionada é eivada de vício de inconstitucionalidade formal, pois atribui à Câmara Municipal a competência para “autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros”; e a Lei Municipal impugnada altera o nome da “Rua 01”, localizada na chácara 168, para “Rua Guilherma Belmira Mendonça”.

Em breve síntese, argumenta o Requerente que esses dispositivos violam o Princípio da Separação dos Poderes (art. 190,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso), pois, no seu entender, a concessão de denominação a determinado bem municipal é ato concreto de administração, parte integrante do serviço público de sinalização urbana, cujo único responsável é o Prefeito.

Pleiteia, assim, a procedência do pedido, a fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.364 de 2022 e do art. 31, XV da lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade, no escopo de garantir um ordenamento jurídico simétrico, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhes servem de fundamento.

No âmbito estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando se objetiva exclusivamente, o exame do confronto direto e imediato do ato normativo, impugnado em face da Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional, estabelecida pelo art. 125, §2º da Carta Magna, In verbis:

Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

Da leitura do aludido dispositivo constitucional, não resta dúvida de que somente a Constituição do Estado é parâmetro de leis e de atos normativos, estadual ou municipal.

Na espécie, a pretensão deduzida, em juízo, pela Requerente busca a declaração de inconstitucionalidade do art. 31, XV, da Lei Orgânica Municipal de Pontes e Lacerda, e da Lei Municipal nº 2.364/2022, por vício de iniciativa.

Os dispositivos atacados apresentam a seguinte redação:

LEI ORGÂNICA DE PONTES E LACERDA

Artigo 31 - Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do Município em especial:

[...]

XV - Autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos;

LEI Nº 2350/2022

Art. 1°- A Rua localizada na Chácara 130, entre as Avenidas Paraná e Carlos Duvi Tafarel, com entroncamento com a Rua Pernambuco (Conforme mapa anexo) fica denominada:

I - Rua Jaguatirica

Art. 2 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela parte autora, entendo que não há alegada inconstitucionalidade da norma por violação ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 190, caput, da CE/MT), haja vista que em caso semelhante com o desta ação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.151.237/SP, consolidou o Tema 1070, estabelecendo a seguinte tese:

É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições.

Para melhor entendimento, transcrevo a ementa do referido acórdão:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. COMPETÊNCIA PARA DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E SUAS ALTERAÇÕES. COABITAÇÃO NORMATIVA ENTRE OS PODERES EXECUTIVO (DECRETO) E O LEGISLATIVO (LEI FORMAL), CADA QUAL NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face do art. 33, XII, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, que assim dispõe: “
Art. 33. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município, especialmente no que se refere ao seguinte: (...) XII – denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações”
. 2. Na inicial da ação direta, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo sustenta que tal atribuição é privativa do Chefe do Poder Executivo. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação no ponto, por considerar que a denominação de vias públicas compete tanto ao Poder Legislativo, quanto ao Executivo. Assim, reputou inconstitucional a norma, porque concede tal prerrogativa unicamente à Câmara Municipal. 4. A Constituição Federal consagrou o Município como entidade federativa indispensável ao nosso sistema federativo, integrando-o na organização político-administrativa e garantindo-lhe plena autonomia, como se nota na análise dos artigos 1º, 18, 29, 30 e 34, VII, c , todos da Constituição Federal. 5. As competências legislativas do município caracterizam-se pelo princípio da predominância do interesse local, que, apesar de difícil conceituação, refere-se àqueles interesses que disserem respeito mais diretamente às suas necessidades imediatas. 6. A atividade legislativa municipal submete-se à Lei Orgânica dos municípios, à qual cabe o importante papel de definir, mesmo que exemplificativamente, as matérias de competência legislativa da Câmara, uma vez que a Constituição Federal (artigos 30 e 31) não as exaure, pois usa a expressão interesse local como catalisador dos assuntos de competência municipal. Essa função legislativa é exercida pela Câmara dos Vereadores, que é o órgão legislativo do município, em colaboração com o prefeito, a quem cabe também o poder de iniciativa das leis, assim como o poder de sancioná-las e promulgá-las, nos termos propostos como modelo, pelo processo legislativo federal. 7. A Lei Orgânica do Município de Sorocaba, ao estabelecer, em seu artigo 33, inciso XII, como matéria de interesse local, e, consequentemente, de competência legislativa municipal, a disciplina de denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, representa legítimo exercício da competência legislativa municipal. Não há dúvida de que se trata de assunto predominantemente de interesse local (CF, art. 30, I). 8. Por outro lado, a norma em exame não incidiu em qualquer desrespeito à Separação de Poderes, pois a matéria referente à “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações” não pode ser limitada tão somente à questão de “atos de gestão do Executivo”, pois, no exercício dessa competência, o Poder Legislativo local poderá realizar homenagens cívicas, bem como colaborar na concretização da memorização da história e da proteção do patrimônio cultural imaterial do Município. 9. Em nenhum momento, a Lei Orgânica Municipal afastou expressamente a iniciativa concorrente para propositura do projeto de lei sobre a matéria. Portanto, deve ser interpretada no sentido de não excluir a competência administrativa do Prefeito Municipal para a prática de atos de gestão referentes a matéria; mas, também, por estabelecer ao Poder Legislativo, no exercício de competência legislativa, baseada no princípio da predominância do interesse, a possibilidade de edição de leis para definir denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações. 10. Recurso Extraordinário provido, para declarar a constitucionalidade do do art. 33, XII, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, concedendo-lhe interpretação conforme à Constituição Federal,
no sentido da existência de uma coabitação normativa entre os Poderes Executivo (decreto) e o Legislativo (lei formal), para o exercício da competência destinada a “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações”, cada qual no âmbito de suas atribuições. 11. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: "É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições".
(RE 1151237, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019). Negritei.

Nota-se, portanto, que o
decisum
da Corte Suprema é claro a preconizar que tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo podem deflagrar atos normativos destinados a “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações”, pois há um cenário de “coabitação normativa” para dispor sobre a matéria.

Assim, a Lei Orgânica Municipal, dentre outras várias matérias, definiu como sendo matéria de interesse local, para fins de exercício da competência legislativa do Município a ser exercida por meio de lei formal, conceder denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações.

Na presente hipótese, portanto, ao estabelecer, em seu artigo 31, , como matéria de interesse local, e, consequentemente, de competência legislativa municipal, a disciplina de denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações , o Município exercitou sua autonomia federativa por meio da Lei Orgânica municipal.

Não há dúvida de que se trata de assunto predominantemente de interesse local (CF, art. 30, I), bem como que, o regramento municipal exigiu edição de lei formal e, consequentemente, a obrigatoriedade de participação do Prefeito Municipal (sanção/veto).

Assim, no âmbito do Município, portanto, a função legislativa é exercida pela Câmara dos Vereadores, que é o órgão legislativo do município, em colaboração com o prefeito, a quem cabe também o poder de iniciativa das leis, assim como o poder de sancioná-las e promulgá-las, nos termos propostos como modelo, pelo processo legislativo federal.

Ressalto, ainda, que, em nenhum momento, a referida Lei Orgânica Municipal afastou a iniciativa concorrente para propositura do projeto de lei sobre a matéria.

Igualmente, o artigo 31, XV da Lei Orgânica não incidiu em qualquer desrespeito à Separação de Poderes, pois a matéria referente a “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações” não pode ser limitada tão somente à questão de “atos de gestão do Executivo” , pois, no exercício dessa competência, o Poder Legislativo local poderá realizar homenagens cívicas, bem como colaborar na concretização da memorização da história e da proteção do patrimônio cultural imaterial do Município.

Logo, considerando que há um cenário de competência concorrente para dispor sobre a matéria e, diante do fato que o STF possui entendimento consolidado em grau de repercussão geral (Tema 1070) reconhecendo ser legítimo ao Poder Legislativo exercitar sua atividade legiferante para deflagrar lei dispondo sobre nome de logradouro, não há falar em inconstitucionalidade da norma impugnada, por inexistir ofensa a qualquer cláusula ou princípio constitucional.

Forte nessas razões,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023